Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DEFERIMENTO DE EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS PARA EXAME DE DNA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO AMOROSA ENTRE A GENITORA DA AUTORA E O SUPOSTO PAI BIOLÓGICO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em ação de investigação de paternidade post mortem, pela qual foi deferido o pedido de exumação dos restos mortais do pretenso pai biológico da parte autora, com a finalidade de viabilizar a realização de exame de DNA. A agravante sustenta que, em razão da excepcionalidade da medida, a exumação dos restos mortais do suposto pai biológico somente poderia ser deferida se houvesse, nos autos, elementos mínimos de prova da verossimilhança da argumentação vertida na inicial. Pondera que o lapso temporal de mais de 40 (quarenta) anos desde o sepultamento, tornaria incerta a obtenção de material genético a viabilizar a produção da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no contexto de ação de investigação de paternidade post mortem, é admissível o deferimento da exumação dos restos mortais do suposto pai biológico para fins de exame de DNA, diante da ausência de elementos probatórios mínimos que corroborem a alegação vertida na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exumação para fins de exame de DNA constitui medida excepcional, que encontra justificativa apenas quando há prova minimamente consistente da existência de vínculo genético entre a autora e o suposto pai biológico, bem como da inviabilidade de produção de outro meio de prova menos gravoso.
4. A decisão impugnada inverte indevidamente o iter probatório, ao deferir a exumação antes da produção de prova oral ou da apresentação de outros indícios relevantes acerca da existência de relacionamento amoroso entre a genitora da autora e o pretenso pai biológico, sobretudo porque o pedido deduzido na inicial encontra-se fundamentado exclusivamente em relato de parente não identificado e em suposta semelhança física da autora com o de cujus e com seus descendentes, elementos insuficientes para justificar medida tão invasiva e potencialmente lesiva à memória do falecido e à dignidade de seus familiares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A exumação para fins de realização de exame de DNA em ação de investigação de paternidade post mortem exige a presença de elementos mínimos de prova que indiquem, ainda que de forma indiciária, a existência de vínculo genético entre a parte autora e o pretenso pai biológico.
2. Relatos de terceiros não identificados e supostas semelhanças físicas, desacompanhados de qualquer outro indício que agregue verossimilhança à argumentação vertida na inicial de ação de investigação de paternidade post mortem, não são suficientes para justificar medida de exumação.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 464, § 1o; CF/1988, art. 5o, X.